Tribunal: STF
Processo: Rcl 91796
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aurelina Araújo Bezerra e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) nos autos do Processo nº 0806136-14.2022.8.20.5001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 561.836, vinculado ao Tema nº 5 da Repercussão Geral.
Aurelina Araújo Bezerra e outros afirmam que o processo em referência se encontra na fase de liquidação de sentença, tendo como objeto da controvérsia o índice da perda remuneratória à luz da Lei nº 8.880/94, por meio da qual fora instituída a Unidade Real de Valor (URV). Aduzem que a decisão de primeiro grau contrariou a referida lei federal ao julgar a liquidação sem computar o valor do abono constitucional e com parâmetro na conversão da moeda no mês de julho de 1994, em detrimento do mês de março do mesmo ano.
Alegam que o TJRN negou provimento ao recurso de apelação,  mantendo a decisão que teria adotado incorreta metodologia de cálculo, “em clara desconsideração da tese firmada pelo STF no RE n. 561.836/RN, com repercussão geral, cujo cumprimento esta ação busca”.
As partes reclamantes sustentam que o entendimento foi mantido em sede de agravo interno interposto para questionar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão, com fundamento na tese do Tema nº 5 da RG, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação por desrespeito à autoridade do STF no paradigma.
Ponderam que 

“que, no julgamento do RE n. 561.836/RN, restou vedada a possibilidade de qualquer compensação da perda remuneratória decorrente da conversão da URV com aumentos salariais supervenientes a título de reajuste ou revisão.
[...]
Dessa maneira, compensar o valor do abono com eventual perda suportada pela parte reclamante equivale a permitir a compensação que foi expressamente vedada por esta Corte Suprema, nos exatos termos do trecho acima transcrito.
[...]
O que se vê do julgamento realizado no primeiro grau e no acórdão reclamado do TJRN é justamente o contrário do que consta no procedente qualificado do RE n. 561.836/RN, tendo em vista que a metodologia de cálculo adotada não respeita a vedação estabelecida por esta Corte acerca da impossibilidade de compensação, utilizando o mês de julho/1994 como parâmetro para conversão da moeda. 
Essa mesma compreensão é  possível extrair do Tema 5 de jurisprudência desta Corte, que vedou a utilização de critério diverso do estabelecido pela Lei Federal n. 8.880/1994. Assim, considerando que a lei mencionada expressamente determina a conversão da URV em março/1994, não se pode permitir outro procedimento. 
[...]
Com efeito, importa destaca, ainda, que antes do Real entrar em vigor em todo o território nacional, o Estado do RN concedeu aumento remuneratório aos servidores em maio de 1994, por meio da Lei Complementar n. 6.615/1994. Assim, utilizar o mês de julho como parâmetro para a conversão da moeda seria o mesmo que admitir a compensação da perda remuneratória em face do aumento concedido, o que é a exata prática expressamente vedada por este tribunal na repercussão geral referenciada e no próprio Tema 5 de jurisprudência desta Corte.
Pelo escandido, ao adotar o mês de julho/1994 como parâmetro de conversão e calcular a perda compensando-a indevidamente com o abono constitucional (rubrica 234), o acórdão reclamado se desvia de um dos pilares centrais da tese de repercussão geral: a vedação à compensação da perda remuneratória com aumentos supervenientes. A presente reclamação é, portanto, o instrumento adequado para restabelecer a autoridade do precedente qualificado desta Corte.“

Aurelina Araújo Bezerra e outros requerem que a reclamação seja julgada procedente para se

“observa[r] obrigatoriamente: (i) a apuração do índice de perda remuneratória com base no mês de março/1994; e (ii) a vedação a qualquer compensação da perda remuneratória apurada com aumentos salariais supervenientes, incluindo o abono constitucional pago sob a rubrica 234”
Pugnam, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 13).
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 561.836/RN-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou que os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios. Nesse julgamento também ficou consignado que a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Confira-se a ementa do referido julgado:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
8) Inconstitucionalidade. 
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (grifos nossos - DJe de 10/2/14).

Nesse julgamento também ficou consolidado que o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após reestruturação remuneratória de sua carreira. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto do Eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento do leading case que, com clareza, elucida a questão: 

“Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”

Aponta-se como ato reclamado acórdão em apelação, no qual o TJ/RN não acolheu a pretensão das partes reclamantes  a fim de vedar qualquer compensação da perda remuneratória com o abono constitucional e de afastar a utilização do mês de julho de 1994 como parâmetro para conversão da moeda nos cálculos homologados pela decisão recorrida, pelos seguintes fundamentos: 

“Compulsando os autos, verifico que, antes da elaboração do laudo pericial, foram apresentados, pelo magistrado, as diretrizes a serem utilizadas pelo expert, intimando, ainda, as partes para indicarem assistentes técnicos e quesitação complementar, do qual apresentaram suas impugnações. 
O perito judicial, ao confeccionar a planilha conforme as orientações, teve com base na Lei Federal nº 8.880/1994, observando ao disposto no RE nº 561.836/RN e em consonância com os termos da sentença, concluiu pela inexistência de perdas remuneratórias entre o período de março e julho de 1994, de modo que o julgador a quo, utilizando os dados fornecidos pela perícia, indeferiu o pedido formulado pela parte liquidante.
Desse modo, respeitado termos fixados na sentença, o rito processual e assegurado a ampla defesa e o contraditório as partes, não há o que se falar em modificação da decisão proferida pelo juízo a quo. 
Corroborando este entendimento, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça em casos análogos a este:
(...)
Ademais, há que se destacar que a liquidação com resultado igual a zero, ou sem resultado positivo, caracterizada por ser aquela em que se conclui que o liquidante não sofreu dano algum, é amplamente admitida na jurisprudência, não representando ofensa à coisa julgada, conforme se verifica dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, adiante colacionados:
(...)
Destarte, não enxergo razões para modificação do entendimento exarado pelo Juízo a quo. 
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.(e-doc 7, p. 4-6).

A decisão denegatória de seguimento extraordinário interposto contra o aludido acórdão em apelação foi mantida com o julgamento do agravo interno que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. ÍNDICE DE 11,98%. TEMA 5 DO STF. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE PERDAS REMUNERATÓRIAS. LAUDO PERICIAL. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 5 da repercussão geral), relativo à conversão de Cruzeiro Real em URV e à incorporação do índice de 11,98% na remuneração de servidores públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada divergiu do entendimento firmado pelo STF no Tema 5 da repercussão geral quanto à conversão de Cruzeiro Real em URV; (ii) estabelecer se houve perdas remuneratórias aptas a justificar a modificação do julgado, à luz do laudo pericial produzido na fase de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão recorrido aplica entendimento em estrita consonância com a tese firmada pelo STF no RE nº 561.836/RN (Tema 5), quanto à competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e aos critérios de incorporação e limitação temporal do índice de 11,98%.
O STF fixa que o percentual decorrente da conversão equivocada em URV não configura aumento remuneratório, mas recomposição de perdas, sendo passível de absorção quando houver reestruturação remuneratória da carreira, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
O juízo de origem observa as diretrizes fixadas na sentença e no precedente vinculante do STF, determinando a realização de perícia técnica com observância da Lei nº 8.880/1994.
O laudo pericial conclui pela inexistência de perdas remuneratórias no período de março a julho de 1994, afastando o direito à incorporação do índice pretendido.
O procedimento assegura o contraditório e a ampla defesa, com prévia intimação das partes para apresentação de quesitos e impugnações, inexistindo nulidade ou erro apto a desconstituir a decisão.
As razões do agravo interno não demonstram desacerto na aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC, nem infirmam os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento aos recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
É legítima a negativa de seguimento a recursos especial e extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 5 da repercussão geral.
A inexistência de perdas remuneratórias, constatada por laudo pericial elaborado segundo a Lei nº 8.880/1994 e o RE nº 561.836/RN, afasta o direito à incorporação do índice de 11,98%.
O percentual decorrente da conversão em URV é absorvível em caso de reestruturação remuneratória da carreira, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; art. 168; CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei nº 8.880/1994.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013; STF, ADI nº 2.323-MC/DF; STF, ADI nº 2.321/DF.”(e-doc 3) 

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamação, entendo que a pretensão das partes reclamantes em desconstituir a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria do Tribunal reclamado a fim de alterar índice adotado em processo de liquidação para resolver divergências apresentadas pelas partes em seus respectivos cálculos de execução envolvendo perda remuneratória decorrente conversão de Cruzeiro Real em URV demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Perda de vencimentos. Conversão de Cruzeiro Real em URV. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, cuja controvérsia versa sobre a perda de vencimentos decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV). 
2. O recorrente buscava a reforma da decisão agravada, alegando a existência de novos argumentos capazes de infirmar o entendimento anterior. 
3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do apelo extremo, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como análise de norma infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF.
 II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos aptos a reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, para controvérsia relativa à perda de vencimentos devido à conversão de Cruzeiro Real em URV. 
III. Razões de decidir 
5. Em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos e a decisão recorrida ser mantida, foi dispensada a intimação da parte agravada para contrarrazões, não configurando “decisão surpresa” nos termos do CPC, art. 10.
 6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos que pudessem infirmar a decisão agravada.
 7. A controvérsia sobre a perda de vencimentos devido à incorreta conversão de Cruzeiro Real em URV exige o reexame de fatos e provas, assim como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. 
8. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória de servidores públicos pela conversão em URV (Lei nº 8.880/1994) envolve, em questões como a comprovação das datas de pagamento dos vencimentos, análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, caracterizando ofensa constitucional reflexa e inviabilizando o apelo extremo, conforme o Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836-RG).
 IV. Dispositivo 
9. Agravo Regimental não provido.
(ARE 1565634 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 19-11-2025 -grifei)

Ademais, entendo que a autoridade reclamada atuou no exercício de sua competência jurisdicional, decidindo fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente